Tribunal: TJES
Processo: 0025254-65.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025254-65.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO DE CARVALHO FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147
E ART. 150, §1º,
DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ASSISTÊNCIA JUDICI
ÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos crimes de ameaça e violação a domicílio no período noturno (art. 147 e 150, §1º, ambos do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 1.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais dessa natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. O magistrado fixou a pena-base de ambos os crimes no mínimo legal, de modo que não há interesse recursal na análise do pleito de decote das circunstâncias judiciais e da fixação da pena-base em seu patamar mínimo, porquanto tal providência já consta na sentença recorrida. 3. É circunstância estranha às elementares dos tipos penais de ameaça e violação a domicílio o fato de os delitos terem sido praticados com violência contra a mulher, de modo que não resta configurado o
bis in idem.
Logo, deve ser mantida a aplicação da agravante de pena do artigo 61, II, “f”, do Código Penal. 4. Incabível o reconhecimento da atenuante do artigo 65, I, do Código Penal (menoridade relativa), tendo em vista que o apelante tinha 39 (trinta e nove) anos de idade ao tempo dos fatos. 5. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto o magistrado sentenciante não fixou indenização em favor da vítima. 6. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1°, do Código de Processo Penal. 7. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Fábio de Carvalho Fernandes
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra (fls. 83/87v dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/03, assim narrou os fatos:

Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 03 de junho de 2018, por volta das 19h30min, na Rua Pérola, n° 33, bairro Serra Dourada 1, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Aline Silva do Carmo, sua ex-companheira, bem corno invadiu o domicílio da mesma.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado foi até à casa da vítima, pulou a janela, entrou em seu quarto, ocasião em que abriu uma mala de roupas e passou a gravar um vídeo, dizendo que a vítima seria "garota de programas".

Não satisfeito, o denunciado ainda pegou o celular da vítima e alterou as senhas, além de tê-la ameaçado, dizendo: "vou te matar, é melhor se preparar" e "se eu te encontrar com alguém mato você e ele”.

Insta a vítima, que o denunciado mostrou o conteúdo do vídeo gravado para uma amiga dela, de nome Keylia. Ademais, conforme relato da vítima, fls. 28, o denunciado sempre demonstrou comportamento possessivo e agressivo, não aceitando o fim do relacionamento.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o douto magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou
o apelante nas sanções dos
artigos
147 e 150, §1º, ambos do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/2006,
à pena de
08
(
oito
) meses de detenção
,
em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 95/104 dos autos físicos, a douta defesa requer
i)
a absolvição do apelante ante a ausência de provas. Subsidiariamente, quanto à dosimetria, pleiteia que
ii)
sejam decotadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixando a pena-base no mínimo legal, bem como
iii)
seja desconsiderada a agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal e, ainda,
iv)
seja reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa. Postula, outrossim,
v)
pela reforma da sentença quanto à condenação do réu em danos morais e
v
i
)
pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que os tipos penais de ameaça e de
violação
de domicílio, contidos nos artigos 147 e 150, §1º, ambos do Código Penal, prescrevem assim as condutas,
in verbis
:

Ameaça

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Violação de domicílio

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

[...]

§ 1º - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

Dito isso, a
materialidade
dos delitos em comento restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 06/07, pelos documentos de fls. 16/21, corroborados pelas provas testemunhais produzidas na esfera policial e em juízo.

No que diz respeito à
autoria
dos crimes em questão, pode ser facilmente verificada por meio do depoimento da vítima em sede policial e judicial, como também pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

Nesse particular, transcrevo o depoimento da vítima Alice Silva do Carmo, prestado em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 68). Vejamos:

“
[...] que se relacionou por 03 (três) anos com o Fábio; que no final do relacionamento o Fábio mudou de comportamento e começou a brigar muito com a declarante por conta de ciúmes; que ele era muito ciumento e possessivo, tratava a declarante como se fosse de propriedade dele; [...] que ao tempo dos fatos eles já estavam separados; que no dia dos fatos a declarante tinha ido para Domingos Martins e ao retornar, no domingo, o Fábio foi na casa dela; que a declarante residia com seus pais; que chegou de Domingos Martins e tinha se arrumado para ir para a igreja, ai o Fábio foi na casa da vítima e fez um vídeo da mala da declarante, afirmando que não tinha como eu ter ido trabalhar em um evento em Domingos Martins, sendo que em sua mala só tinha roupa de frio, só tinha calcinhas pequenas; que o acusado fez um vídeo e foi falar com a amiga da declarante que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém; que o acusado entrou pela janela da sala da casa; que os pais da declarante estavam na igreja; que a declarante já tinha saído para ir para a igreja quando uma amiga ligou dizendo que o acusado tinha entrado na casa da declarante; que não tinha ninguém em casa quando o quando ela declarante voltou e começaram a discutir; que a declarante então ligou para a sua mãe; que deixou claro para o acusado que não queria ele dentro de sua casa; [...] que as ameaças foram por mensagens de whatsapp; que o vídeo da mala, o acusado mostrou para Keila; que a declarante tinha medo, pois quando o acusado bebia ele ficava muito possessivo; que tinha medo das ameaças; que brigavam muito; que toda vez que brigavam era uma agressão; [...] que tiveram algumas agressões físicas; que os fatos aconteceram por volta de 7 horas da noite; que já estava escurecendo; [...] que as fotos à fl. 16 são de um dia que vieram de Aracruz, que tiveram uma briga, ocasião em que o acusado deu um soco na declarante, onde está cheio de sangue na foto; que o acusado mandou a foto de arma constante nas fotos de fls. 16 dos autos; que na foto não era o acusado, mas ele mandou essa foto para a declarante, afirmando que se ela não ficasse com ele, ela não ficaria com ninguém; [...] que confirma as declarações prestadas na esfera policial; [...] que a mãe da declarante veio para casa e pediu para o acusado se retirar; que o acusado já tinha feito o vídeo quando a sua mãe chegou na casa; que o acusado ainda falou algumas coisas com sua mãe e foi embora; que as ameaças foram por mensagem; que levou os prints (de WhatsApp) das ameaças para a delegacia; que tinham alguns áudios também; que o acusado foi na casa da Keila para mostrar o vídeo; [...]”.

Por sua vez, a mãe da vítima, que presenciou parcialmente os fatos, uma vez que foi ao socorro de sua filha após ficar sabendo que o apelante entrou em sua residência pela janela da sala, tendo testemunhado, inclusive, as ameaças por ela sofridas, assim consignou durante a audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 75):

“
[...] que é mãe da vítima; que a vítima morava com a declarante ao tempo dos fatos; que o acusado foi na casa da declarante e pulou a janela; que a declarante estava na igreja e a sua filha,
que estava em casa, ligou para a declarante desesperada; que quando chegou em casa, o acusado estava quase encostando na vítima para bater nela; que a declarante então entrou no meio e mandou ele embora; que a bolsa da filha dela estava toda revirada;
que a sua filha falou que o acusado a ameaçou;
que
o acusado
ameaçou a vítima na presença da declarante, tendo ameaçado depois também;
que a sua filha estava muito nervosa quando a declarante chegou em casa; que era a noite, que a declarante estava na igreja; [...]”.

Também convergem com os relatos da vítima e da sua genitora os termos do depoimento da testemunha Keila Lopes Kruger (mídia de fl. 68), a qual, apesar de não ter ficado sabendo quanto à ameaça sofrida pela vítima, confirmou que o apelante foi na sua residência após ter violado a residência da vítima, ocasião em que lhe mostrou vídeo por ele filmado, em que continha imagens da mala da vítima. Confira-se:

“
[...] que conhece a Aline faz 08 a 09 anos; que conheceu o Fábio por meio da Aline, da época em que eles namoraram; que quando saía com o casal, geralmente o Fábio tratava a Aline bem; mas quando o acusado fazia uso de bebida alcoólica ele era grosseiro com a Aline; que o Fábio frequentava a casa da Aline; que depois de um certo de tempo de relacionamento que a Aline começou a comentar com a declarante que se sentia ameaçada; mas que no início do relacionamento era um relacionamento tranquilo; que não acompanhou de perto o fim do relacionamento, pois havia se casado e tinha se distanciado um pouco; que no dia dos fatos o Fábio chegou a procurar a declarante; que ele falou que foi na casa dela e viu a mala dela; que não sabe se foi direto; mas que o Fábio foi na casa da declarante após sair da casa da vítima, para perguntar se a declarante sabia onde a vítima estava; que na ocasião ele disse que viu a mala dela e que ela tinha falado que iria trabalhar, mas que ele viu um monte de roupa de viagem, que talvez ela tivesse ido viajar; que a vítima tinha falado para a declarante que iria trabalhar; que nesse dia ligou para a vítima; [...] que confirma os termos do depoimento; que ao tempo dos fatos, se recorda que a vítima falava que já tinha terminado o relacionamento, mas o acusado falava que ainda estavam juntos;
que o vídeo que ele mostrou para a declarante era da mala da vítima,
que comprovariam que ela tinha ido para algum lugar e não teria ido trabalhar; que ele achava que estava traindo ele; que a vítima somente contou a declarante sobre essa invasão de domicílio, quando o acusado entrou no momento em que a vítima não estava lá; que não sabe dizer quanto às ameaças; que a vítima comentou com a declarante que o acusado a teria agredido durante uma viagem, que foi agredida após uma briga dentro do carro; que o acusado falou para a declarante que entrou na casa da Aline e abriu a mala dela e olhou as roupas dela; que a vítima também sabia que ele tinha entrado na casa dela e olhado a mala dela; [...]”.

Ademais, não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)

Assim, não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, observa-se que as declarações da ofendida e das testemunhas em juízo foram uníssonas e coerentes, razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade dos crimes de
ameaça e violação de domicílio no período noturno,
razão pela qual mantenho a condenação do apelante.

P
asso ao exame dos pedidos
formulados pela defesa, que se referem

à
parte dosimétrica d
a
pena
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, imprtante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Dito isso,
quanto ao crime de
ameça
, na
primeira fase

da dosimetria, o
m
agistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário
d
o artigo
147 do Código Penal
prevê, como patamares a serem aplicados pelo juiz, a pena de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses
, fixou a
pena-base
no mínimo legal
, qual seja,

em
0
1 (um) mês de detenção
,
por não ter valorado negativamente nenhuma das circunstâncias
ju
diciais.

De igual modo, quanto ao crime de
violação de domicílio no período noturno
, o
m
agistrado
sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário
d
o artigo
150, §1º, do Código Penal
prevê, como patamares a serem aplicados pelo juiz, a pena de
detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos,
fixou a
pena-base
no mínimo legal
, qual seja,

em
0
2 (dois) anos de detenção
,
por não ter valorado negativamente nenhuma das circunstâncias
ju
diciais.

Assim, denota-se que o magistrado fixou a pena-base de ambos os crimes no
mínimo legal, de modo que
não há interesse recursal
na análise do pleito de decote das circunstâncias judiciais
e da fixação da pena-base em seu patamar mínimo, porquanto tal providência já consta na sentença recorrida.

Dando seguimento
,
quanto à segunda fase da dosimetria,
a defesa requer o
afastamento da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal
,
sustentando a ocorrência de
bis in idem
.

Ocorre que, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a aplicação da agravante em questão
“‘
tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos’
(AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Com base nisso, evidencia-se que, no presente caso,
é circunstância estranha às elementares dos tipos penais de ameaça e violação a domicílio o fato de os delitos terem sido praticados com violência contra a mulher, de modo que não resta
configurado
o
bis in idem.

Assim, em observância ao entendimento retrocitado,
mantenho a aplicação da agravante de pena do artigo 61, II, “f”, do Código Penal
.

Noutro giro, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, estabelecida no artigo 65, “I”, do Código Penal, ressalto que não merece acolhimento, considerando que o réu tinha 39 (trinta e nove) anos de idade ao tempo dos fatos narrados na denúncia.

Em arremate,
pleiteia a defesa a exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima
, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Não obstante isso, verifica-se que o magistrado sentenciante não fixou indenização em favor da vítima, razão pela qual carece de interesse recursal o referido pedido.

Quanto ao
pedido de assistência judiciária gratuita,
melhor sorte não assiste ao apelante
.

Isso porque, o art. 804 do Código de Processo Penal dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Diante disso, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

[...]
3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES; APCr 0002878-72.2014.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022)

Portanto, cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos art. 98, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)